Tribunal: TJDFT
Processo: 0724082-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FATO DO SERVIÇO. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO DE ANIMAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÓBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO. QUANTUM MANTIDO.
1. Tratando-se de voo doméstico, deve prevalecer o que dispõe o Código de Defesa do Consumidor em detrimento das regras do Código Brasileiro de Aeronáutica - CBA, porque melhor traduz o objetivo da Constituição Federal de proteger a parte vulnerável na relação de consumo.
2. O STJ vem mitigando a teoria finalista insculpida no art. 2o do CDC para proteger empresários que se encontrem em situação de vulnerabilidade, seja técnica, econômica ou jurídica.
3. O dano material é o prejuízo financeiro efetivamente sofrido pela vítima e que gera uma diminuição do seu patrimônio.
4. Cabe à companhia aérea contratada propiciar os meios adequados ao transporte de animal, independentemente de suas características físicas.
5. Para o arbitramento da indenização por danos morais, deve o julgador considerar os danos decorrentes da conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras das partes envolvidas. A indenização deve ser razoável e proporcional à ofensa, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes.
6. Apelação conhecida e não provida. Unânime.